Tribunal: TJMT
Processo: 1026890-05.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026890-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUFRANOR ARCANJO DO NASCIMENTO - CPF: 030.590.221-00 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Revisional de Juros, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimos consignados e cartões de crédito consignado que alega não ter contratado. O agravante sustenta que jamais firmou contratos com os bancos réus e que os descontos comprometem sua subsistência, dada sua condição de aposentado de baixa renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A mera alegação do agravante de que não contratou os empréstimos e cartões de crédito não é suficiente para demonstrar a verossimilhança do direito, quando desacompanhada de início de prova.

Os documentos apresentados pelo agravado BANCO BMG S.A. demonstram, em juízo de cognição sumária, a existência de contratação, por meio de termo de adesão assinado e transferências eletrônicas realizadas em favor do agravante.

A ausência de contemporaneidade, evidenciada pela continuidade dos descontos há mais de um ano, afasta o requisito do perigo de dano atual e iminente.

A verificação de eventual fraude na contratação demanda dilação probatória, inviável na fase de cognição sumária do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ausência de prova mínima da inexistência de contratação e a continuidade dos descontos por longo período afastam os requisitos do art. 300 do CPC.

A alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado deve ser apurada na fase de instrução, não se prestando, por si só, à concessão de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

TJMT, AI nº 1009389-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.06.2024, DJE 13.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1026890-05.2025.8.11.0000
.

EUFRANOR ARCANJO DO NASCIMENTO
x
ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA., BANCO AGIBANK S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EUFRANOR ARCANJO DO NASCIMENTO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com
Revisional
de Juros - Processo nº 1009132-87.2025.8.11.0040, ajuizada em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA., BANCO AGIBANK S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos consignados no benefício previdenciário.

Para tanto, o Agravante alega a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de contratos de empréstimos consignados e cartões de crédito consignado, cuja contratação não reconhece.

Argumenta que jamais anuiu ou assinou qualquer contrato com os bancos demandados e que, diante de sua condição de aposentado de baixa renda, tais descontos estariam comprometendo sua subsistência.

O pedido liminar de antecipação de tutela
recursal
foi indeferido.

Contrarrazões foram apresentadas pelas agravados

BANCO BMG S
.
A
,
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
,
BANCO AGIBANK S.A
, ITAÚ
UNIBANCO S.A.,
que pugnaram em uníssono pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso a parte agravante se volta contra a decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos consignados no benefício previdenciário.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Direto ao ponto.
Após análise detida dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos.

Com efeito,
não há elementos suficientes, em sede de cognição sumária, que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante. A mera alegação de que não contratou os empréstimos e cartões de crédito consignados, sem qualquer elemento probatório que corrobore tal afirmação, não é suficiente para o deferimento da medida excepcional pleiteada.

Pelo contrário, os documentos juntados pelo agravado BANCO BMG S/A em suas contrarrazões indicam a existência de contratação, com assinatura em termo de adesão ao cartão de crédito consignado, bem como comprovantes de transferências eletrônicas disponíveis (TEDs) realizadas em favor do agravante, o que, ao menos em juízo de cognição sumária, afasta a verossimilhança das alegações.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, os descontos vêm ocorrendo há mais de um ano, o que evidencia a ausência de contemporaneidade e do perigo de dano atual e iminente, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a concessão da

tutela

de

urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma

cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes qualquer um dos requisitos da

tutela

de

urgência, importa no seu indeferimento.

(N.U 1009389-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)

Ademais, verifica-se
que a questão demanda maior dilação probatória, com a devida instrução processual, para que se possa verificar a existência ou não de fraude na contratação dos empréstimos consignados e cartões de crédito, não sendo possível, neste momento processual, a concessão da medida pleiteada.

Assim, a decisão
censurada
deve ser mantida, pois corretamente indeferiu a tutela antecipada diante da ausência dos pressupostos autorizadores. Ressalte-se que a análise ora empreendida é meramente sumária, não representando pronunciamento definitivo sobre o mérito da demanda, que será oportunamente examinado no curso da instrução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025